Tribunal: CARF
Processo: 18470.731800/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731800/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.981 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
SECULO 21 PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CO-RESPONSÁVEL.
EXCLUSÃO.
Não pode permanecer no SIMPLES Nacional o optante que possua débito
inscrito na Dívida Ativa da União, ainda mais dívida com execução ajuizada,
ainda que como co-responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte acima qualificada foi excluída do SIMPLES Nacional pela
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa. A exclusão foi
formalizada através do ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 3440264, de 31 de
agosto de 2018 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão
alegando que os fatos geradores dos supostos débitos que ensejaram sua exclusão seriam de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731800/2018-32
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731800/2018-32

outro contribuinte e que teriam sido constituídos muito antes da própria constituição da
impugnante, Século 21 Corretora de Seguros Ltda.
A 4a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por entender que, embora não tenha sido possível verificar a data do fato gerador do débito
inscrito em Dívida Ativa da União, e também a razão social da empresa contra a qual foi lavrado
o Auto de Infração que originou a inscrição, constatou que a razão social da empresa foi alterada
para Século 21 Corretora de Seguros Ltda, e que o objeto social e o CNPJ permaneceram os
mesmos da empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, e portanto
considerou que a contribuinte seria responsável pelos débitos contestados.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário onde ratifica que o débito informado no ADE, que ensejou sua exclusão do SIMPLES
Nacional não seria de sua responsabilidade, mas da empresa Dirija Distribuidora Rio
Jacarepaguá de Veículos Ltda, antiga denominação de Carcred Intermediação de Negócios Ltda.
Afirma que o débito que ensejou a exclusão do SIMPLES é de responsabilidade
da empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, CNPJ 29.488.707/0001-70.
Apresentou um quadro detalhando a Recorrente e a referida empresa:

Em julgamento realizado em 03 de dezembro de 2020 a 3a Turma Extraordinária
da Primeira Seção de Julgamento do CARF decidiu converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem juntasse aos autos cópia da inscrição em DAU n° 70208000160, que
consta como o débito que acarretou a emissão do ADE e informe qual a empresa (razão social) e
informasse o CNPJ do responsável pelo débito.
Solicitou também a Turma julgadora que a Unidade de Origem informasse se
havia vínculo entre a Recorrente, CNPJ 04.912.199/0001-85 e a empresa Dirija Distribuidora
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731800/2018-32

Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, CNPJ 29.488.707/0001-70, relativamente à inscrição n°
70208000160.
Atendendo ao requerido pela 3a Turma Extraordinária a autoridade administrativa
elaborou despacho à e-fl. 159 informando que as duas empresas possuem o mesmo sócio e no
extrato da PGFN a inscrição em DAU que motivou a exclusão da Recorrente do SIMPLES
Nacional foi registrado que o CNPJ 29.488.707/0001-70 consta como “PRINCIPAL – CO-
RESPONSÀVEL”. Foram juntados aos autos cópia da inscrição em DAU n° 70208000160 às e-
fls. 149-158.
A Recorrente tomou ciência ficta do Despacho por Edital em 06/04/2021 (e-fl.
165).
Não consta dos autos apresentação de manifestação da Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario atende os requisitos formais para sua admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional através do ADE DRF/RJO n°
3440264, de 31 de agosto de 2018 pela existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal
com exigibilidade não suspensa. O efeito da exclusão deu-se a partir de 1o de janeiro de 2019.
Os débitos que ensejaram a exclusão estão estampados no Anexo único do ADE e
abaixo colacionado:

A Recorrente argúi, desde a manifestação de inconformidade e ratifica no recurso
voluntário, que o débito que a excluiu do SIMPLES é de outra empresa.
O argumento da Recorrente motivou a 3a Turma Extraordinária a converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem juntasse aos autos cópia da inscrição
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731800/2018-32

em DAU n° 70208000160, informasse qual a empresa (razão social e CNPJ) do responsável pelo
débito, bem como informasse qual o vínculo existente entre a Recorrente e a empresa Dirija
Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, CNPJ 29.488.707/0001-70, relativamente à
inscrição n° 70208000160.
A Unidade de Origem juntou aos autos informações relativas à inscrição a 702
08000160-36 às e-fls. 149-158, onde a Recorrente consta como co-responsável:

O art. 202 do CTN, abaixo transcrito, determina que o termo de inscrição da
dívida ativa indicará o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis. Essa mesma
disposição consta do § 5o do art. 2o da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, que regula o
processo de inscrição e cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
O § 4o do art. 2o da Lei n° 6.830 estipula que a Dívida Ativa da União será
apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Cabe à Procuradoria da Fazenda
Nacional, órgão incumbido da inscrição da dívida ativa, incluir o nome de co-responsáveis na
inscrição. No presente caso a inclusão da Recorrente como co-responsável ocorreu em
26/09/2012, como se constata à e-fls. 157 (fl. 9/10 da inscrição):

Conforme se verifica no relatório de ocorrências da inscrição, em 13/12/2012
houve a suspensão da exigibilidade por garantia de penhora:

Contudo, em 01/11/2017 foi restabelecido a exigência do crédito, tendo sido
ajuizada a execução fiscal:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731800/2018-32

Em 28/01/2018 o ajuizamento foi bloqueado por reabertura de negociação
possibilitada pela Lei n° 11.941/2009:

Em 17/03/2018 foi retomada a execução por não ter ocorrido a negociação e pelo
que consta no relatório de ocorrências, não houve alteração da situação desde então:

O que é importante se constatar é que à época da emissão do ADE (31 de agosto
de 2018) o débito estava exigível e portanto o Recorrente como co-responsável tinha um débito
para com a Fazenda Pública Federal, dívida com execução ajuizada, que a impede de permanecer
no SIMPLES Nacional nos termos do inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006.
Há que se consignar que além da inscrição n° 70208000160 aqui analisada, e
suficiente para comprovar a existência de débito em nome da Recorrente como co-responsável e
impeditiva de sua permanência no SIMPLES Nacional, há outra inscrição em DAU
(70608000565) que não foi analisada.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital